Tribunal: TJPA
Processo: 0005589-25.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005589-25.2019.8.14.0039

APELANTE: AGRINORTE LTDA

APELADO: MARCELLO MARINHO CONTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o magistrado entender que as provas já produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, em observância ao princípio da celeridade processual (art. 355, I, CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

O foro de eleição, livremente pactuado entre as partes, prevalece sobre a regra geral do domicílio do réu em ação monitória lastreada em cheques prescritos, quando estes foram emitidos em decorrência de contrato que estabelece tal foro para dirimir eventuais litígios e ausente circulação da cártula. Preliminar de incompetência rejeitada.

3.

A decisão que enfrenta todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma concisa, não padece de nulidade por falta de fundamentação (art. 489, CPC). Preliminar de nulidade rejeitada.

4.

Em ação monitória fundada em cheques prescritos, a correção monetária incide a partir da data de emissão da cártula, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.556.834/SP).

5.

Recurso conhecido e desprovido, com adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária para a data de emissão do cheque, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, com adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARCELLO MARINHO CONTE em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, a qual rejeitou os embargos apresentados na Ação Monitória movida por AGRINORTE LTDA, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, conforme previsto no art. 701, §2º do CPC e condenar a ré ao pagamento de R$ 174.335,22 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). A partir da citação deverão continuar incidindo os mesmos encargos acrescidos das condenações decorrentes da sucumbência.

Condeno a ré/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

(...)

Alega a recorrente, preliminarmente, o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; a incompetência do juízo e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a adequação do valor cobrado, com a determinação de incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora, a partir da citação do embargante/apelante.

Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado com a adequação do valor cobrado.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 7418849).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Preliminares

2.1.

Preliminar de cerceamento de defesa

Afirma o apelante ter havido flagrante cerceamento de defesa ante a supressão da fase instrutória e ausência de oportunidade para manifestação acerca dos fatos modificativos e “novos” ventilados pelo apelado. Ressalta que os fatos que deram origem aos títulos objeto da monitória, bem como outros detalhes, seriam mais bem explicados em audiência, por não se tratar de matéria de cunho exclusivamente de direito.

De início, esclareço que o julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Tendo em vista que o magistrado é o destinatário das provas, admite-se o julgamento imediato do pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando estas forem inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, o apelante pretende desconstituir a dívida decorrente da emissão de cheques, sob o argumento de que os fatos que deram origem aos títulos seriam melhor explicados em audiência, sem sequer especificar que esclarecimentos pretendia comprovar. Ocorre que os documentos dos autos são suficientes ao deslinde da ação, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou de depoimento pessoal, os quais não teriam o condão de afastar a força probante dos cheques emitidos.

Outrossim, diversamente do alegado, o magistrado de origem oportunizou ao apelante a manifestação sobre os documentos juntados pelo apelado, tendo este se limitado a efetuar impugnação genérica.

Feitas estas considerações e não tendo utilidade para a demanda, a realização das provas requeridas, não há que se falar em cerceamento de defesa ante a supressão de instrução probatória, mormente quando suficientes as provas apresentadas nos autos. Preliminar afastada.

2.2.

Preliminar de Incompetência do Juízo

Argui o apelante a incompetência do juízo, na medida em que a ação monitória lastreada em cheques prescritos deveria ter sido ajuizada no foro de domicílio do réu, ante a autonomia dos títulos, não se podendo levar em conta o foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes. Requer a anulação da sentença com a remessa dos autos para a Comarca de Redenção-PA.

Não assiste razão ao apelante.

Em que pese ser conhecedor do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o foro competente para o ajuizamento de ação monitória com base em cheques prescritos é, em regra, o domicílio do réu, entendo que o caso em concreto possui peculiaridade suficiente a afastar o entendimento.

Isto, na medida em que compulsando os autos, verifica-se que a emissão dos cheques cobrados se deu em decorrência de contrato de compra e venda de bem móvel firmado entre as partes, no qual consta que o pagamento se daria por meio da emissão dos cheques objeto da ação monitória, havendo cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Paragominas para dirimir qualquer litígio entre as partes.

Sendo assim, inexistindo impugnação concreta em relação ao contrato que deu origem a dívida, e não ocorrendo a circulação da cártula, compete ao
juízo do foro de eleição, o
processamento e julgamento da ação monitória, o qual prevalece sobre a regra geral do do
micílio do réu.

Preliminar rejeitada.

2.3.

Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

Argui o recorrente a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação previsto o art. 489, CPC, na medida em que teria sido singela demais ao analisar importantíssimas questões trazidas ao debate.

Afirma a necessidade de reforma do julgado com a devida apreciação das matérias apresentadas em contestação.

Sem razão.

Isto porque da leitura atenta da sentença, observa-se que o juízo
a quo
, procedeu a rejeição de forma fundamentada das preliminares arguidas, bem como, das matérias relativas ao mérito, não se podendo confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação.

Assim, conclui-se que o juízo singular fundamentou satisfatoriamente o
decisum
, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, inexistindo nulidade a ser declarada, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Das Razões Recursais

No mérito, restringe-se o apelante a requerer a adequação do valor devido, com a determinação de que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora, a partir da citação, nos termos dos cálculos apresentados em embargos.

Verifica-se que o apelante, em suas razões, não traz qualquer fundamentação capaz de infirmar os argumentos do magistrado de origem, ao fixar o termo inicial de juros e correção monetária, nos termos abaixo transcritos:

A parte autora/embargada comprovou a origem dos títulos conforme contrato juntado às fls. 88/89

A presente ação tem por objeto o ressarcimento integral de todo o prejuízo sofrido pelo possuidor do título. Assim, quando a ação é movida pelo portador, os juros de mora deverão fluir desde a data de apresentação do cheque e recusa de pagamento pelo sacado, conforme dispõe o art. 52 da Lei n. 7357/85,
in verbis
:

O portador pode exigir do demandado: I - a importância do cheque não pago; II - os juros legais desde o dia da apresentação; III - as despesas que fez; IV - a compensação pela perde do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes.

Assim também em relação à correção monetária, pois é desta data que se efetiva o dano no patrimônio do portador do título não adimplido, cabendo registrar o escólio de Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.

(...). A inovação consagrada pela lei brasileira em relação à lei genebrina diz respeito à atualização monetária do valor devido. abrangendo não só o valor principal. como também as despesas e juros legais. Tratando-se de ação movida pelo portador. a data de apresentação e recusa de pagamento pelo sacado corresponde ao termo inicial da correção monetária. porque consuma o prejuízo ao patrimônio do credor (Lei n° 6899/81. art. |') (...).

No caso dos autos, a data da primeira apresentação do cheque ao banco que deverá ser considerada como termo inicial para a incidência dos juros de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC que é aquele que melhor reflete a perda do poder aquisitivo em razão da inflação.

Não obstante, tratando-se de matéria de ordem pública, reconhecível, inclusive de ofício
[1]
, entendo ser necessária a adequação da sentença apelada, neste ponto, com o intuito de observância da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃOREGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃOMONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
".

2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Sendo assim, merece correção, de ofício, a sentença, apenas no que tange ao termo inicial da correção monetária para seguir a nova orientação do STJ, que no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.556.834/SP definiu que a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

DE OFÍCIO
, altera-se o termo inicial da incidência da correção monetária, para a data de emissão estampada na cártula.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. (...).1. É entendimento assente neste Tribunal Superior de que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem, o que afasta

suposta violação do princípio do non reformatio in pejus.

(...)” (AgRg no AgRg no REsp 1424522/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 21.08.2014)

Belém, 02/07/2024